Tribunal: STF
Processo: ARE 1319785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apesar de a decisão de inadmissão do apelo extremo indicar a existência de três obstáculos processuais, a agravante limitou-se a atacar apenas dois deles. Deixou de impugnar o fundamento acerca da existência de ofensa reflexa ao texto constitucional, limitando-se, ao revés disso, a reproduzir as mesmas razões de seu Recurso Extraordinário, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob  o  ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu a aplicação de novatio legis in mellius para afastar a pena de perda do cargo público imposta na sentença transitada em julgado que constitui o título executivo, por considerar que a Lei nº 13.869/2019 revogou expressamente apenas a antiga Lei nº 4.898/65, sem promover qualquer alteração na Lei nº 9.455/97, não havendo que se falar, por conseguinte, em revogação, ainda que tácita, desta última norma. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.